Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. SALDO RESIDUAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente narra que utilizava os serviços da recorrida no ano de 2017, quando se mudou de residência e entrou em mora com algumas faturas de energia. Relata que em 2019 realizou a regularização do débito, pagando um valor 4 vezes maior que a dívida original, tendo seu nome retirado do cadastro de inadimplentes. Alega que em 2021 a recorrida, sem qualquer notificação prévia, realizou a inclusão do CPF do recorrente junto ao cadastro restritivo de crédito, informando que se tratava dos juros das faturas que ficaram em aberto. Sustenta que a inscrição é indevida, pois conforme documentos juntados ao processo, realizou o pagamento integral da dívida. Requer seja declarada a inexigibilidade de todo e qualquer débito vinculado ao CPF do autor, por parte da recorrida e a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo no documento de ID 60053103. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nesta linha, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, no entanto, há excludente de responsabilidade do fornecedor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. No caso, o autor permaneceu em mora com a recorrida de 2017 a 2019, quando solicitou à recorrida a emissão de boleto para que fossem pagas as contas em atraso. O autor relata ter realizado o pagamento da integralidade da dívida por meio de dois boletos, um de R$ 1.651,63 e outro de R$ 157,14, nos dias 12 e 16 de maio de 2019. Contudo, alega que a recorrida, em 2021, indevidamente, inseriu novamente seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a dívida já estava paga. Em resposta à reclamação administrativa feita pelo autor, a recorrida informou que “a fatura cobrada refere-se a acréscimos moratórios originários de faturas pagas em atraso e está de acordo com o artigo 126 da Resolução Normativa 414/2010- ANEEL”.
V. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o autor possuía mais faturas em atraso vinculadas ao seu CPF do que aquelas que foram objeto de negativação (ID 60053092), porquanto somente foram incluídas no cadastro de restrição ao crédito três faturas vencidas em 2017 e o autor ficou em mora com a requerida meses de 2017 e de 2018, conforme se depreende da narrativa autoral e do documento de ID 60053108 - Pág. 4. Logo, o valor pago pelo autor realmente foi maior do que o valor inscrito nos cadastros de proteção do crédito, uma vez que se referiu a um maior número de faturas que também estavam em aberto.
VI. Portanto, a cobrança de saldo residual referente a multa e encargos moratórios é legítima, restando regular a inclusão do nome do recorrente no cadastro de restrição ao crédito e devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.